Tribunal: TJES
Processo: 5023717-16.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023717-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (2)
RECORRIDO: JULIANA VESCOVI MENEGATTI DE SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5023717-16.2022.8.08.0024

Recorrente
: VIX LOGÍSTICA S/A

Recorrente
: LET'S RENT A CAR S/A

Recorrido
: JULIANA VESCOVI MENEGATTI DE SÁ

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (id. 4376156) ocorrido no dia 08/08/2021 em decorrência da colisão traseira provocada pelo carro de placa RBD8J04, de propriedade da empresa V1, o qual abalroou o veículo da autora, de placa PPY3034 e, posteriormente, a autora registrou o BO n° 45939306, em 23/09/2021, e que em razão do acidente a autora pugna pela condenação das Requeridas, à título de danos materiais, no valor de R$ 8.766,96, e, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2
. Contestação (id. 4377440), com preliminares, apresentada pelas Requeridas, as quais pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais por alegarem a culpa exclusiva da vítima.

3
. Manifestação à contestação (id. 4377459) em que a autora pugna rechaça as preliminares arguidas e pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença objurgada (id. 4377471), a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as Requeridas VIX LOGÍSTICA S/A e LET’S RENT A CAR S/A a pagar, solidariamente, à autora a quantia de R$ 7.571,82, à título de danos materiais.

4
. Recurso Inominado (id. 4377474), interposto por VIX LOGISTICA S/A, com pedido de efeito suspensivo, a qual pugna pela reforma da sentença primeva para que seja o dano material minorado ao patamar do orçamento apresentado pela Recorrente no valor de R$ 1.990,00 (id. 4376165).

5
. Contrarrazões (id. 4377477) da autora, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

6
. Certidão de intempestividade (id. 4377478) do Recurso Inominado.

7
. Manifestação da Recorrente qual informa que a LET’S RENT A CAR S/A, através do sinistro nº 21031048306 junto à Tokyo Marine Seguradora, indenizou a Recorrida no valor de R$ 7.578,34, ocasião a qual requereu a intimação da autora para se manifestar acerca dos fatos novos trazidos aos autos e, ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenado a autora por litigar de má-fé.

8
. Manifestação da autora/recorrida (id. 5735577), informando que a Recorrente prestou informação equivocada acerca dos fatos.

9
. Manifestação da Recorrente (id. 5790665), a qual retifica e esclarece a informação de que, em verdade, a seguradora da Recorrida, Tokyo Marine Seguradora, indenizou à autora, na condição de segurada, e prosseguiu com a cobrança regressiva do valor de R$ 7.578,34 junto à LET’S RENT A CAR S/A; razão a qual afirma que a Recorrida buscou, pelo intento da presente ação, enriquecesse indevidamente em razão da seguradora da autora já ter procedido com os reparos no veículo e, inclusive, já cobrado extrajudicialmente a LET’S RENTE A CAR S/A.

10
. Manifestação da Recorrida (id. 5881957).

11
. Acórdão (id. 6973109) o qual conheceu e, contudo, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Embargos de Declaração (id. 6982078) opostos por VIX LOGISTICA S/A e LET ́S RENT A CAR S/A.

13
. Contrarrazões (id. 7052519) apresentadas pela autora.

14
. Acórdão (id.

7563536) o qual negou provimento aos aclaratórios opostos.

15
. Certidão de trânsito em julgado (id. 7997439).

16
. Cumprimento de Sentença (id.

12671748) apresentado pela autora, com posterior pedido de realização de medidas constritivas (id. 12671753).

17
. Manifestação da VIX LOGÍSTICA S/A (id. 12671754) informando que a autora já foi indenizada pela seguradora.

18
. Manifestações (ids.

12671755, 12671756) da autora, pagando pelo prosseguimento do feito em razão da autora figurar como ré na ação movida pela Tokio Marine Seguradora S.A (id. 12671757).

19
. Despacho (id. 12671758) o qual indeferiu o pedido formulado no id. 12671754, bem como aplicou a multa no importe de 10%, prevista no art. 523, § 1º, CPC/15.

20
. Decisão (id.

12671762) a qual determinou a realização do SISBAJUD.

21
. Embargos à Execução (id. 12671766) apresentado por VIX LOGÍSTICA S/A e LET’S RENT A CAR S/A, as quais requerem a declaração de nulidade de intimação do Acórdão (id. 6973109) e do Despacho (id. 12671758) e, no mérito, fundamenta o excesso de bloqueio judicial em razão dos bloqueios realizados nos valores de R$ 16.597,81 e R$ 13.907,42, totalizando o valor de R$ 30.505,23, bem com que seja considerado devido apenas a quantia de R$ 15.590,42.

22
. Decisão (id. 12671767) a qual rejeitou os Embargos à Execução.

23
. Recurso Inominado (id. 12671772) interposto por VIX LOGÍSTICA S/A e LET’S RENT A CAR S/A em face da Decisão de id. 12671767.

24
. Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentada pela autora (id. 12671777).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

25.
A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita embargos à execução no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

26
.

O recurso não comporta sequer conhecimento.

27
. Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes.

28
. Da mesma forma, a sistemática da Lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

29
.
In casu
, o ato judicial recorrido (id.
12671767
) possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo de embargos à execução para discussão das questões levantadas pela ora Recorrente, ante a alegada ausência de intimação válida e excesso de execução. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

30
. Tratando-se de decisão interlocutória, a qual rejeitou os embargos à execução, a mesma é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

31
. Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

32
. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita os embargos à execução possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 43.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)